Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO SOBRE RECOMPRA DE AÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA POR ORA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não evidenciada a probabilidade do direito e presente o perigo de irreversibilidade da medida, deve ser indeferida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), sobretudo quando é necessário o contraditório na primeira instância para o esclarecimento das alegações da parte autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ROSELLI NETO - CPF: 045.445.218-74 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (AGRAVANTE), SAO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 16.662.155/0001-23 (AGRAVADO), PCH MANTOVILIS S/A - CNPJ: 19.452.217/0001-60 (AGRAVADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO - CPF: 810.207.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO SOBRE RECOMPRA DE AÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA POR ORA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não evidenciada a probabilidade do direito e presente o per
igo de irreversibilidade da medida, deve ser indeferida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), sobretudo quando é necessário o contraditório na primeira instância para o esclarecimento das alegações da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1014983-46.2021.811.0041, manejada em face de
SÃO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
e
PCH MANTOVILIS SPE S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que pretendia compelir as agravadas a adotarem as medidas necessárias para a formalização da compra das ações da companhia agravada PCH Mantovilis SPE S/A.

Para tanto, a agravante alega que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque a agravada São Benedito se comprometeu, em caráter exclusivo, irrevogável e irretratável, por meio do instrumento intitulado “
TERMO DE PROMESSA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES POR PRAZO DETERMINADO”
, firmado entre as partes na data de 15.03.2021, a restituir as 354.167 (trezentas e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete) ações que ela ela recebeu da PCH Mantovilis SPE S/A.

Pondera que a agravada São Benedito, ao recusar, imotivadamente, a inversão da pauta da reunião assemblear realizada em 15.04.2021 e o recebimento da notificação extrajudicial com a qual pretendia noticiar a recompra das ações mencionadas, lhe impediu o exercício do seu legítimo direito, garantido por instrumento lídimo e inequívoco, firmado entre as partes 30 (trinta) dias antes e aprovado pelos acionistas.

Aduz que, no dia seguinte à conturbada reunião, enviou à agravada São Benedito a mesma notificação extrajudicial externando a intenção de recompra do percentual de 6,15% garantido no documento firmado, a qual foi recusada em duas oportunidades, uma no dia 22.03.2021 e outra no dia 23.04.2021, ocasião em que o escrevente do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá notificou a agravada São Benedito na pessoa de Edilaine Ribeiro, funcionária do departamento jurídico.

Salienta que a não concessão da medida de urgência requestada poderá lhe causar danos incalculáveis, tendo em conta que a utilização do percentual de 63,65% das ações pela agravada São Benedito é lesiva à sociedade, pois outorga àquela o livre direito à adoção de medidas parciais e unilaterais, causando desequilíbrio na administração da sociedade constituída pelas partes.

Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para reformar a decisão de base e autorizar o depósito judicial da quantia de R$ 1.073.125,00 (um milhão, setenta e três reais, cento e vinte e cinco centavos) permitindo, com isso, o exercício da opção de compra do percentual de 6,15% das ações da PCH Mantovilis SPE S/A, bem como para determinar à requerida São Benedito que adote todas as medidas necessárias à formalização da opção de compra de ações pactuada entre as partes, consistente na assinatura de todo e quaisquer atos e documentos necessários para a efetivação da cessão e transferência das ações à agravante.

Antes mesmo da análise do pedido liminar, foi determinado que a agravante cumprisse com a condição prevista em contrato e depositasse em juízo a quantia devida pelas aludidas ações, o que foi prontamente atendido, conforme se observa à id. 86513030.

Nesse ínterim, a agravada PCH Mantovilis SPE S/A apresentou contrarrazões à id. 87868974 pugnando, preliminarmente, pela declaração da incompetência da Justiça Comum para julgar e processar a presente demanda, assim como pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em face da sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a agravada São Benedito Energia Investimentos e Participações S/A ofereceu contrarrazões à id. 88032953, alegando preliminar de incompetência do foro judicial para tratar de matérias estritamente societárias. Subsidiariamente, requereu seja desprovido o recurso em face da
exceptio non adimplenti contractus
e, ainda, a conversão do julgamento em diligência, no intuito de identificar a origem do depósito judicial feito à id. 86513030.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM)

Eminentes pares:

Ambas as agravadas arguiram, em suas peças defensivas, a preliminar de incompetência do foro judicial comum, alegando que há eleição, pelas partes, do foro arbitral para dirimir quaisquer discussões acerca da compra e venda das ações.

Todavia, não lhes assiste razão.

Isso porque, consoante se observa do
TERMO DE PROMESSA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES POR PRAZO DETERMINADO
firmado entre a agravada São Benedito Energia Investimentos e Participações S/A e a agravante Pan Partners Administração Patrimonial LTDA, acostado à id. 54391272, no qual se estabelece a promessa de opção de compra das ações da PCH Mantovilis SPE S/A, as partes elegeram, conforme cláusula 7a da referida avença, o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do instrumento.

Assim, havendo cláusula no aludido contrato estabelecendo o foro judicial comum para a resolução das questões dele decorrentes, é o que deve prevalecer.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência suscitada pelas agravadas.

É como voto.

PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

A agravada PCH Mantovilis SPE S/A, em sede contrarrecursal, alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, sob o argumento de que o pleito de obrigação de fazer em comento tem como objeto um instrumento particular do qual não é signatária e que versa exclusivamente sobre relação obrigacional entre a agravada São Benedito Energia Investimentos e Participações S/A e a agravante Pan Partners Administração Patrimonial LTDA.

Ocorre que não há elementos suficientes nos autos para, neste momento processual, afastar de plano a legitimidade passiva da agravada, sendo necessário, portanto, que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, na origem.

Apesar de se tratar de questão de ordem pública, no caso em comento, a legitimidade ou não da agravada deve ser previamente analisada pelo juízo de origem que, de posse dos documentos e argumentos apresentados ao longo da instrução processual, poderá chegar a uma conclusão mais segura acerca da matéria.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELAS DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PEDIDO CONTRARRECURSAL DE EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DAYCOVAL S/A.
Embora a legitimidade das partes seja condição da ação, matéria de ordem pública, tenho que a questão deve ser dirigida, primeiramente, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição, oportunizando-se o contraditório a todas as partes do processo, descabendo o exame pelo Colegiado neste momento
. Além disso, cumpre observar que a matéria devolvida neste recurso restringe-se aos pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora na petição inicial e indeferidos pelo Julgador da origem, não se vislumbrando o debate nos autos acerca da legitimidade passiva do Banco Daycoval S/A. Pedido contrarrecursal de reconhecimento da ilegitimidade passiva e de extinção parcial do feito quanto ao réu Banco Daycoval rejeitado. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários para o deferimento das tutelas de urgência de abstenção da inscrição de seu nome em órgãos... restritivos de crédito e de suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento, impõe-se o desprovimento do recurso. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70080479892 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que a agravante pretendia compelir as requeridas a adotarem as medidas necessárias para a formalização da compra das ações da companhia agravada PCH Mantovilis SPE S/A.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

Como se depreende dos autos, em 26.11.2013, a agravada São Benedito constituiu a sociedade anônima PCH Mantovilis SPE S/A, cujo objetivo social era o “
desenvolvimento, implantação, construção, operação, geração, comercialização e distribuição de energia elétrica
”, e da qual a agravante passou a figurar como acionista já no ano seguinte, em 19.11.2014 (Id. 54391263).

No dia 21.05.2015, as partes celebraram um “Acordo de Acionistas” acerca do desenvolvimento do objeto da PCH Mantovilis, dispondo sobre o capital social, ações, direito de compra de ações e direito de voto em assembleias da sociedade, conforme documento acostado à id.

87868975.

Mais recentemente, em 15.03.2021, a agravante e a agravada São Benedito firmaram o “Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas”, no qual ficou ajustado que esta passaria a ter 63,65% do capital social e aquela o restante de 36,65% (id. 54391266).

Na mesma data, a agravante e a São Benedito celebraram o documento objeto de irresignação deste agravo de instrumento, intitulado de “
TERMO DE PROMESSA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES POR PRAZO DETERMINADO”,
no qual as partes acordaram uma promessa de opção de recompra, pela agravante, de 354.167 (trezentas e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete) ações que haviam sido outorgadas à agravada São Benedito em relação à agravada PCH Mantovilis SPE S/A (id. 54391272).

A redação expressa do item 1.3 da cláusula primeira do “
TERMO DE PROMESSA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES POR PRAZO DETERMINADO”
que interessa para o deslinde deste recurso previa o seguinte:

1.3. A opção de compra das ações será exercida desde que observados todos os seguintes termos:

a) Se realizada dentro do prazo estabelecido neste instrumento (item 2.1);

b) Em sendo exercida a opção de compra das ações, objeto deste contrato, a OUTORGADA pagará à OUTORGANTE a quantia ora convencionada fixa e irreajustável de R$ 1.349.094,33 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos), até a data da efetiva compra, limitado a data limite informada no item 2.1;

c) Na eventual hipótese da compra das referidas ações ocorrerem antes da data limite estabelecida no item 2.1, à OUTORGADA será concedido um desconto equivalente ao período antecipado, na proporção da correção previamente aplicada e utilizada para se apurar o valor descrito no item “b” acima, qual seja, de 1% (um por cento) ao mês;

d) A compra deverá se dar em moeda corrente nacional, mediante parcela única, à vista, diretamente ao OUTORGANTE, mediante deposito bancário realizado na conta de titularidade da OUTORGANTE, na C/C: 235-6 no Banco Bradesco S/A e AG: 2647, sendo que o comprovante de deposito na referida conta até a data prevista no item 2.1, valerá como recibo de quitação

O item 1.4 da cláusula primeira da avença, que trata da notificação da intenção da agravante de recompra das ações, foi ajustado nos seguintes termos:

1.4 Para o exercício da opção de compra a OUTORGADA deverá notificar o OUTORGANTE, por escrito e com aviso de recebimento, até a data de 13/02/2023 reiterando a sua intenção de exercer o direito de compra, observando todos os termos e prazos estabelecidos neste instrumento. A inercia na OUTORGADA quanto ao cumprimento desta formalidade, caracteriza renuncia expressa ao exercício da opção de compra ora outorgada, razão pela qual a OUTORGANTE estará liberada para usar gozar e dispor livremente das ações objeto deste instrumento sem qualquer oposição da OUTORGADA;
.

Já o item 2.1 da cláusula segunda do referido contrato dispõe sobre o prazo para a compra das referidas ações da seguinte maneira:

2.1. A opção de compra vencerá no dia 15/03/2023 (dia quinze do mês de março do ano de dois mil e vinte e três) e caso não seja exercida até esta data, a opção de compra ficará extinta, de forma irrevogável e irretratável, sem qualquer direito de indenização de parte a parte
.

Portanto, resta saber, agora, se a agravante preencheu os requisitos pactuados por ela mesma com a agravada São Benedito para a recompra das ações da PCH Mantovilis SPE S/A.

Em relação ao prazo e ao depósito do valor das ações, está mais do que evidente que tais condições foram cumpridas, já que o item 2.1 da cláusula segunda prevê o dia
15.03.2023
como termo final da opção de compra (alínea
a
) e o montante de R$ 1.349.094,33 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos) disposto na alínea
b
, com os descontos previstos na alínea
c
do item 1.3 da cláusula primeira está devidamente depositado em juízo, em moeda corrente nacional (alínea
d
), conforme guia acostada a estes autos à id.

86513030.

No que concerne ao meio utilizado pela agravante para a notificação da opção de compra, a agravada São Benedito insiste que a tentativa de entrega da notificação extrajudicial na reunião assemblear de 15.04.2021 não a constituiu em mora, haja vista que o contrato previa a notificação por escrito e com aviso de recebimento.

Ocorre que o próprio Código Civil, no seu art. 112, prevê que “
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”. Ora, é indubitável que a intenção materializada no item 1.4 da cláusula primeira da avença é a de fazer chegar ao destinatário certo, no caso, o representante da Agravada São Benedito, a notificação da opção de compra. Se a entrega da notificação seria válida por simples aviso de recebimento, mais certa ainda é a validade da notificação entregue em mãos do próprio destinatário, como teria ocorrido se o representante da outorgante São Benedito não tivesse recusado o recebimento da notificação no momento da mencionada reunião assemblear.

De qualquer forma, independentemente da recusa mencionada, a aludida notificação foi encaminhada ao endereço do outorgante e recusada imotivadamente em mais duas outras oportunidades, tendo o oficial do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá notificado o representante da agravada São Benedito na pessoa de Edilaine Ribeiro, funcionária do departamento jurídico da referida empresa, de modo que devidamente constituída a mora.

Registre-se, ainda, que beira a má-fé a alegação da agravada São Benedito a respeito da suspeita de divergência do conteúdo da notificação, já que a Certidão de Títulos e Documentos acostada à id. 88032972 demonstra que na notificação a agravante expressa claramente a sua intenção de compra das ações.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da notificação encaminhada pela agravante Pan Partners à agravada São Benedito que demonstra a intenção da compra das ações:

“
Considerando os
TERMO DE PROMESSA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES POR PRAZO DETERMINADO
, firmado entre as partes em 15 de março de 2021, em cumprimento ao estabelecido no item 1.4 do mesmo, a ora
NOTIFICANTE/OUTORGADA
vem, por meio desta, informar que possui interesse de exercer, imediatamente, o direito de compra das 354.167 (trezentas e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete) ações pertencentes à
NOTIFICADA/OUTORGANTE
, da PCH MANTOVILIS SPE S/A, inscrita no CNPJ 19.452.217/0001-60, a que tem direito exclusivo nos termos do citado instrumento, o que corresponde ao percentual de 6,15% (seis vírgula quinze) por cento da totalidade das ações da empresa, que deverá retornar, imediatamente, para o nome da empresa
PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A
, que manterá o percentual anterior, alterado em 15 (quinze) de março de 2021, ou seja, de 42,5% (quarenta e dois e meio) por cento
.

Calha aqui registrar, que o pleito de conversão do julgamento em diligência formulado pela agravada São Benedito para se identificar a origem do depósito judicial feito pela agravante não tem qualquer cabimento, pois da leitura atenta de todas as cláusulas do contrato objeto da lide não se extrai nenhuma disposição nesse sentido.

Também não há que se falar em
exceptio non adimplenti contractus
, pois as obrigações de uma e de outra parte não fazem parte do
TERMO DE PROMESSA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES POR PRAZO DETERMINADO
, que é objeto desta lide, mas, sim, do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, PARCERIA PARA ESTUDOS, VIABILIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – PCH E OUTRAS AVENÇAS
(id.

88032954), firmado entre as partes em 08.05.2012.

Dessa forma, não pode a agravada São Benedito se escorar em alegações de descumprimento de cláusulas do contrato original de parceria, firmado nos idos de 2012, para impedir o exercício do direito potestativo da agravante de recompra das ações, decorrente do pacto entabuado entre a agravante e a São Benedito em 15.03.2021.

Destarte, tenho que preenchidas todas as condições impostas no instrumento firmado entre as partes para recompra das ações da PCH Mantovilis SPE S/A, o que caracteriza o legítimo exercício do direito potestativo da agravante em reaver as 354.167 (trezentas e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete) ações da PCH Mantovilis SPE S/A.

Flávio Tartuce leciona que direito potestativo “É aquele que se contrapõe a um estado de sujeição, pois
encurrala a outra parte
. Para Francisco Amaral “direito potestativo é o poder que a pessoa tem de influir na esfera jurídica de outrem, sem que este possa fazer algo que não se sujeitar. (...) Opera na esfera jurídica de outrem, sem que este tenha algum dever a cumprir. Em suma, no estado de sujeição
não há saída
, pois a pessoa tem que se sujeitar àquela situação, como indica a sua própria denominação.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. 10a. ed. São Paulo: Método, 2020).

Desse modo, tendo a agravante cumprido todas as condições estipuladas na avença, adquiriu o direito potestativo de recomprar as ações da PCH Mantovilis SPE S/A, direito este ao qual a agravada São Benedito Energia Investimentos e Participações S/A está sujeita, sem poder algum de resistência.

Aliás, a resistência injustificada da agravada São Benedito no recebimento da notificação acarreta, inclusive, a nulidade de todas as decisões assembleares tomadas pela sociedade desde a primeira tentativa de notificação da agravante no sentido de reaver as ações.

Aliado à probabilidade do direito amplamente demonstrada, o
periculum in mora
é evidente, na medida em que, detentora de 63,65% do capital social da sociedade instituída pelas partes, obtido pela recusa em permitir o exercício da opção de compra das ações, a agravada São Benedito poderá adotar deliberadamente, de forma unilateral, mudanças irreversíveis na administração da aludida sociedade anônima.

Outrossim, o perigo de irreversibilidade da decisão, no caso, é inverso, pois, conforme mencionado, a agravada São Benedito, com poder absoluto dentro da sociedade, poderá tomar decisões que implicarão em prejuízos à agravante.

Desse modo, restam comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e determinar às agravadas que adotem as medidas necessárias para a formalização da compra das ações da companhia agravada PCH Mantovilis SPE S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando nulas todas as decisões assembleares tomadas pela sociedade desde a primeira tentativa de notificação da agravante no sentido de reaver as ações, mais especificamente, desde o dia 15.04.2021, inclusive.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007630-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

AGRAVADAS: SÃO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, PCH MANTOVILIS S/A

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer em que postula em antecipação de tutela o depósito judicial de R$ 1.063.125,00, o que permitiria a compra de 6,15% das ações da PCH Montovilis SPE S/A (agravada) e a imediata adoção pelas rés para a respectiva cessão e transferência.

Argui que em 26/11/2013 a agravada São Benedito constituiu a sociedade anônima PCH Mantovilis S/A, da qual ela (agravante) passou a ser acionista em 19/09/2014; em 21/05/2015 o capital social foi dividido em 57% das ações para a São Benedito e 42,5% para ela; em 15/03/2021 firmaram o Primeiro Termo Aditivo de Acordo de Acionistas, em que a São Benedito passou a ter 63,65% das ações e ela 36,65%; na mesma data celebraram Termo de Promessa de Outorga de Opção de Compra de Ações por Prazo Determinado, no qual a São Benedito teria prometido exclusivamente a ela (agravante) a opção de compra de 354.167 ações que possui na PCH Mantovillis SPE S/A, desde que no prazo previsto no item 2.1 (15.03.2023).

Aduz que, convocada para a Assembleia Geral Ordinária de 15.04.2021, tentou notificar extrajudicialmente o representante da São Benedito para exercer o direito de compra de ações e que realizaria um PIX após a entrega, recebimento que teria sido recusado. Aponta, ainda, supostas intercorrências havidas na reunião, que resultaram em lavratura de boletim de ocorrência.

Assinala que no dia seguinte encaminhou a mesma notificação extrajudicial pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, que foi rejeitada duas vezes (em 22.03.2021 e 23.04.2021), sendo certificado pelo escrevente que Edilaine Ribeiro, do departamento jurídico da São Benedito, foi notificada.

Munido apenas dessas informações, o juízo de origem
indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de necessidade do exercício do contraditório pelas aqui agravadas, pois era imprescindível análise acurada do conjunto probatório até então existente, sobretudo para aclarar as alegações de “
suposta alteração através da simulação do mútuo com a presença de elemento subjetivo (má-fé), provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito
”.

Considerou também que a extrema controvérsia instaurada exigia cautela, por isso a prolação de decisões precipitadas poderia gerar prejuízo a uma das partes.

Interposto este Agravo de Instrumento, foi provido pela relatora para “
reformar a decisão singular e determinar às agravadas que adotem as medidas necessárias para a formalização da compra das ações da companhia agravada PCH Mantovilis SPE S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando nulas todas as decisões assembleares tomadas pela sociedade desde a primeira tentativa de notificação da agravante no sentido de reaver as ações, mais especificamente, desde o dia 15.04.2021, inclusive”.

Na contraminuta, a São Benedito deu versões diferentes para a narrativa da agravante, pois disse que há tempos ela tem descumprido outras obrigações e, com isso, lhe gerado danos irreparáveis, já que teve de assumir parcela dessas responsabilidades, o que teria inclusive motivado o ajuizamento do processo n. 1015427-79.2021.811.0041.

Sustenta que a discordância da agravante com aportes financeiros na Companhia levou à realização do Termo de Promessa de Outorga de Opção de Compra de Ações em benefício dela (agravante), que se daria mediante o cumprimento de todas as cláusulas ali estabelecidas.

Destaca a divergência entre a notificação que, segundo a agravante, seria entregue na Assembleia e aquela encaminhada pelo Cartório, pois esta última “
tratou somente de um ato preparatório onde a AGRAVANTE pretendia confirmar o valor de venda para exercício futuro do direito de opção, confirmar o depósito por terceiros estranhos a relação contratual das partes e ainda confirmar o número da conta corrente para deposito, apesar de tudo isso constar expressamente no contrato
”.

Afirma que, como nem sequer se referiu ao efetivo direito de compra,

não haveria mora ou pretensão resistida a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Menciona o envio de contranotificação à agravante, na qual anota que não concorda com o pagamento por terceiros alheios à relação jurídica, dos quais desde já recusava o recebimento de quaisquer quantias em sua conta, bem como que a comunicação por parte dela (agravante) teria ocorrido de maneira diversa do combinado.

O art. 300 do CPC enuncia no
caput

que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
porém no 3o estabelece que “
não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Por ora, e pelas provas produzidas quando proferida a decisão impugnada, vislumbra-se que o juízo
a quo
agiu com acerto, pois os argumentos apresentados pela agravante impede a concessão da medida, uma vez que o resultado

poderia ser irreversível e extremamente danoso à parte contrária, em violação ao art.
300
,
§3o
, do
CPC/2015
.

É evidente a controvérsia a respeito da regularidade das notificações encaminhadas pela agravante à agravada São Benedito, sobre o seu conteúdo ser diverso, sobre a possibilidade de o pagamento ser feito por terceiros, estranhos aos contratos, como constou na notificação de id n. 88032963, pág. 2, e sobre os fatos ocorridos na Assembleia de 15/04/2021, que demandam esclarecimento.

Como essas questões não eram do conhecimento do juízo de origem quando proferiu a decisão, devem, a meu ver, ser resolvidas primeiro naquela instância, com os elementos fornecidos pelos litigantes, sob pena de anteciparmos a decisão de mérito desde já, sem o efetivo e pleno contraditório.

Além do mais, nas razões recursais nem sequer foi postulada a nulidade das decisões da Assembleia; portanto, a anulação neste momento configuraria julgamento
extra petita
.

Não se vê no caso concreto desacerto no posicionamento firmado na origem, finalidade à qual se restringe o Agravo de Instrumento.

Desse modo, impõe-se a sua manutenção.

E
não está excluída a possibilidade de deferimento posterior, após o adequado exame das provas, o que, aliás
, foi bem pontuado pelo juízo da causa.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não demonstrada de plano a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada”.

(N.U 1001127-75.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE de 29/05/2020)
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTOS DE ALUGUEIS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II - Não obstante a parte agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado em decorrência da entrega do imóvel contratado, tal argumento não parece refletir a verdade dos autos, ou melhor, não traduz a necessidade de medida urgente, que reclame o deferimento do efeito ativo.
III -
É salutar que o deferimento da tutela de urgência em casos como o ora verificado, seja precedido do devido contraditório para que seja refutada qualquer hipótese de descumprimento de obrigação por parte do adquirente do bem,
ou de justificativa plausível acerca dos reais motivos para o atraso da entrega da obra”.

(N.U 1015072-66.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE de 03/02/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021